Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-76.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Prazo, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS - CPF: 072.190.888-84 (AGRAVANTE), CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (AGRAVADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PELLIZON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), MARINA FIGUEIREDO REIS - CPF: 022.103.841-84 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DESPACHO SANEADOR – EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA/AGRAVADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Para a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O CPC/15 adotou o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo que o julgador, sempre que possível, busque superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento para solucionar o conflito trazido pelas partes para ser resolvido pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Capital que, nos autos Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
nº 1028338-31.2018.8.11.0041, que mesmo após a inércia da agravada/autora, frente a determinação de emenda da inicial no prazo de cinco (05) dias para inclusão da agravante no polo passivo, com qualificação e endereço, sob pena de extinção,
não extinguiu o feito
.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma pois, em sua peça defensiva alegou extemporaneidade da emenda à inicial, pois, de fato, a autora extrapolou em muito o prazo concedido pela decisão constante do id. 17691226.

Aduz que, alegou ausência de interesse processual porque a autora deveria, primeiro, pleitear administrativamente o pagamento da pretendida pensão por morte junto ao Cuiabá-Prev, pois é entendimento jurisprudencial dominante, e é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o interessado deve primeiramente pleitear junto ao órgão previdenciário e, somente no caso de recusa, buscar a via judicial..

Informa que o douto julgador assim não entendeu, decidindo, quanto à perda do prazo para a emenda que a extinção da ação causaria imensos prejuízos à ação que, se encontra apta à dilação probatória, e, quanto ao interesse processual, que a via judicial não impede e/ou vincula o pedido administrativo, podendo ser proposta a ação, independentemente de requerer a habilitação junto ao Cuiabá-PREV.

Ressalta que, se prejuízos haverá à ação, estes serão causados pela desídia da própria autora/agravada, devendo ela arcar com as consequências de sua omissão.

Entende que não causou prejuízo algum à ação, somente a autora. Afirmar que a extinção do feito causaria imensos prejuízos à ação é premiar a desídia da autora com consequências prejudiciais aos réus, que ficam sujeitos a escusos caprichos da autora.

Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que sejam acatadas as preliminares defensivas arguidas em sua Contestação, e ser extinto o processo sem julgamento do mérito por perda de prazo para emenda da inicial e por ausência de interesse processual, condenando a agravada nas custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar recursal foi indeferida no id. 42456491.

Contrarrazões no id. 45897483.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque agiu bem o douto Julgador
a quo
uma vez que
o Processo Civil deve, na medida possível, exercer de forma efetiva sua função de instrumento criado
para viabilizar que se chegue, com justiça e paridade de armas, a uma decisão de mérito, não se afigura como um fim e si mesmo
, razão pela qual reputou-se como justificada a conduta do embargado.

Aliás, ‘O juiz não está autorizado a interpretar a lei processual de maneira a dificultar que se atinja uma solução para o processo, se há, paralelamente, uma forma de interpretá-la de modo a se chegar a tal solução
’(REsp 944.040/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010)

Nesse sentido, o atual CPC não discrepa, prevendo explicitamente, nas disposições insertas no seu art. 6º, art. 188 e art. 352, o seguinte:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

Dessa feita, tenho que não restaram evidenciados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado pela recorrente, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Constata-se, portanto, que o legislador adotou o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, impondo que o julgador, sempre que possível, busque superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento para solucionar o conflito trazido pelas partes para ser resolvido pelo Poder Judiciário.

Por fim, entendo que o despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2º, 321 e 1.015, todos do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020